Tribunal: CARF
Processo: 10880.929068/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.929068/2009-12
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.225 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MACHADO MEYER, SENDACZ, OPICE ADVOGADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
presente julgamento em diligência, para elaboração de relatório circunstanciado definitivo sobre
a procedência do crédito vindicado, abrindo oportunidade do contribuinte apresentar informações
e documentos capazes de bem demonstrar a duplicidade de pagamento alegada, ensejadora de
crédito pretendido.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros. Ausente justificadamente o
Conselheiro Rafael Zedral.
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 02-63.068 da 3a Turma da DRJ/BHE, de 07 de janeiro de
2015 (fls. 178 a 184):
Contra o interessado acima identificado foi emitido o despacho decisório de fl. 08,
por meio do qual a compensação declarada no PER/DCOMP n.o 08923.40278.010705.1.3.04-
5900, transmitida em 01/07/2005, não foi homologada.
A não homologação foi motivada pela inexistência do crédito utilizado na
compensação pretendida. Tal crédito se refere a recolhimento de Imposto sobre a Renda Retido
na Fonte - IRRF código 0561, no valor de R$ 47.278,54, efetuado em 04/05/2005. Consta do
despacho decisório, que o DARF discriminado no PER/DCOMP foi localizado, mas o valor
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.929068/2009-12
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.225 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929068/2009-12

recolhido foi integralmente utilizado para quitação de débito do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados.
O valor do débito indevidamente compensado é igual a R$ 15.337,88 (principal).
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: arts. 165 e 170
da Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN), art. 74 da Lei
n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996.
A ciência do despacho se deu em 28/04//2009 (fl. 09).
Em 27/05/2009, foi apresentada a manifestação de inconformidade de fls. 10 a 13.
Nela constam, resumidamente, os seguintes argumentos:
• Trata-se de Declaração de Compensação relativa ao recolhimento do Imposto de
Renda Retido na Fonte — IRRF, código 0561, com valor original na data da transmissão de R$
14.950,86, para quitação de débitos de IRRF com vencimento em 06/07/2005;
• conforme relatado na decisão recorrida, o DARF discriminado no PER/DCOMP
foi localizado, mas o valor recolhido foi integralmente utilizado para quitação de débito do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados;
• esclarece a manifestante que houve um equívoco no preenchimento da DCTF e
que o valor pago a maior constou também como valor devido;
• em razão desse recolhimento efetuado à maior, passou a ter um crédito no valor
de R$ 14.950,66 (R$ 15.337,88 atualizado), o qual foi utilizado para quitação de débitos por
meio do PER/DCOMP no 08923.40278.010705.1.3.04-5900;
• alega que transmitiu DCTF retificadora em 30/04/2009, demonstrando que
realmente houve recolhimento a maior.
Diante do Exposto, requer a Manifestante seja a presente Manifestação de
Inconformidade recebida no seu efeito suspensivo, sendo no final declarada a nulidade do
despacho decisório.
Caso assim não se entenda, requer a Manifestante que seja homologado o pedido
de compensação objeto do presente processo.
Na remota situação de não se conceder nenhum dos pedidos acima, a Manifestante
requer a exclusão dos juros moratórios, calculados com base na Taxa Selic, incidentes sobre o
valor decorrente da não homologação de parte das compensações, em vista da violação dos
princípios da estrita legalidade em matéria tributária, da indelegabilidade de competência, da
segurança jurídica, além da disposição contida no art 161, § 1o do CTN.
Demais disso, protesta a Manifestante pela juntada posterior de quaisquer
documentos que possam comprovar o alegado na presente Manifestação de Inconformidade.
A DRJ/BHE julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender que (fls. 181 a 182):
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.225 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929068/2009-12

[...] A manifestante limita-se a alegar que houve erro de preenchimento da DCTF, pois
não haveria obrigação de efetuar o pagamento do montante que alega ser seu crédito.
Como documento comprobatório de sua alegação não traz mais do que uma cópia da
DCTF retificada. Todavia, a mera apresentação da declaração retificadora após a ciência
do despacho decisório não é suficiente para comprovar a existência do crédito e assim
conduzir à homologação da compensação.
[...] o interessado devia ter comprovado que ocorreu realmente um pagamento indevido.
Para tanto, em se tratando de IRRF, código 0561, devia ter trazido aos autos elementos
de sua escrituração, ou outros documentos fiscais, que comprovem efetivamente o
cálculo das parcelas de débito e crédito do novo valor do imposto. A apresentação de
DCTF retificadora após a intimação do despacho decisório não produz efeitos. Os novos
valores nela declarados somente podem ser acatados se acompanhados de provas hábeis
de sua veracidade.
[...] Não tendo sido trazidas aos autos provas de que houve efetivamente recolhimento a
maior do IRRF, não se reconhece a existência do crédito alegado pelo interessado. E
sem o reconhecimento do crédito, não é possível homologar a compensação.
Face ao referido Acórdão da DRJ/BHE, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
188 a 199), alegando que erroneamente recolheu duplicadamente, R$ 14.950,66
(quatorze mil novecentos e cinquenta reais e sessenta e seis centavos) à título de IRRF -
Rendimento do Trabalho Assalariado, motivo pelo qual entende ser indevido tal
pagamento.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos por ela
aludidos (fls. 200 a 407).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 3a Turma da
DRJ/BHE com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
É o relatório.

Voto.
Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.

De início, vale destacar a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, por se tratar da análise
de crédito de pagamento indevido ou a maior de IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado
(código da receita: 0561).
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 18 de março de 2013,
vide termo de recebimento da RFB, fl. 188, face ao recebimento da intimação datada de 18 de
fevereiro de 2016, fl. 186) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Apesar disso, entendo que o processo não se encontra em condição de julgamento.
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.225 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929068/2009-12

Isso porque, remanesce no processo, em síntese, a necessidade de identificação da
duplicidade de pagamento da quantia de R$ 14.950,66, alegada pela contribuinte.
Assim, de início, a empresa Meyer pagou DARF de R$ 47.278,54 (fl. 367 e 368),
valor este relativo a débitos de impostos retidos.
Segundo a recorrente, o valor de 47.278,54, faz parte de um conjunto de outros
DARFs, que totalizam o valor de R$ 52.114,04 (valor total dos débitos da 5a semana de abril
2005).
Ainda segundo a recorrente, apesar de ela ter pago todos os valores que
totalizavam R$ 52.114,04, o correto teria sido pagar R$ 37.163,38, porque dentre os DARFs do
período, a recorrente teria incluído a quantia de R$ 14.950,66 como integrante do DARF de
R$47.278,54, mas que segundo ela a teria incluído de forma equivocada, porque, segundo ela, já
teria recolhido anteriormente essa quantia, por ocasião do DARF de valor R$ 17.820,05 (fls. 316
a 318), valendo-se ressaltar que o valor de R$ 17.820,05 decorre da composição de vários
valores de IR incidentes na folha de pagamento de uma empregada demitida, cujo resumo é o
seguinte:

Assim, em síntese, segundo a recorrente, ela teria pago, como integrante do
DARF de R$17.820,05, a quantia de crédito pretendido de R$ 14.950,66 e, depois, teria incluído
o mesmo valor de R$ 14.950,66 como tendo sido integrante (componente) do DARF de R$
47.278,54.
A composição do DARF de R$ 17.820,05 é bem clara, e reflete a rescisão de
fl.314 (onde nela se verifica incluso o valor de R$ 14.950,66).
No entanto, a composição do DARF de R$ 47.278,54 não se encontra cabalmente
demonstrada no processo.
Ou seja, apesar da verossimilhança das alegações, não há demonstração cabal do
pagamento em duplicidade, na medida em que não ficou precisamente demonstrada no presente
processo a composição do DARF de R$ 47.278,54, a fim de que se possa afirmar
categoricamente que o valor de R$ 14.950,66 componha o valor total do DARF de R$ 47.278,54,
o que permitiria concluir pela existência ou inexistência da duplicidade alegada e,
consequentemente, da procedência ou improcedência do recurso.
Ocorre que o art. 170 do Código Tributário Nacional requer a cabal demonstração
da certeza e liquidez do crédito para que seja possível a compensação.
No entanto, caso fosse julgado o presente processo com a negativa de provimento
tal decisão poderia dar ensejo à injustiça no presente caso concreto, cujas informações, apesar de
verossimilhantes, não demonstra cabalmente a composição do DARF de R$ 47.278,54.
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.225 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929068/2009-12

Isso porque, constam relatórios a partir da fl. 359, que totalizam R$ 140.996,72
(decorrente da soma dos totais dos relatórios R$ 25.261,27, R$ 31.536,50, R$ 36.474,84,
R$47.042,11 e R$ 682,00), e, apesar de constar na fl. 359 a quantia de R$ 14.950,66 em um dos
relatórios que totaliza R$ 25.261,27, não identificou-se correlação entre os totais dos relatórios
(R$ 140.996,72) e o valor de 47.278,54 (relativo ao DARF pago), nem correlação do total do
relatório de R$ 25.261,27 com o valor de DARF pago R$ 47.278,54.
Apesar disso, reconhece-se que exames adicionais por parte da Unidade de
Origem ou mesmo explicações adicionais por parte da recorrente possam eventualmente suprir
as incertezas ora remanescentes.
Não há no recurso nem nos memoriais a composição dos valores que integram o
DAR de R$ 47.278,54, a fim de se demonstrar se efetivamente houve a duplicidade de
pagamento.
Inclusive, pela mesma razão, a DRJ entendeu pela necessidade de demonstração
de meios de prova adicionais, pra identificação da composição do total de R$ 47.278,54.
Reitere-se que há, de fato, demonstração da verossimilhança na eventual
duplicidade de pagamento; no entanto, não havendo demonstração cabal de tal duplicidade
(como exige a lei), entendo prudente a conversão do feito em diligência para que a Unidade de
Origem possa buscar, seja em suas bases de dados, seja por meio de informações adicionais a
serem obtidas da recorrente, a precisa composição da quantia de R$ 47.278,54, podendo,
portanto, requerer as informações que entender necessárias.
É como voto.
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital